Tribunal: TJES
Processo: 5016662-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU INFORMATIVA. PROVA DIABÓLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, sob alegação de hipossuficiência técnica dos autores, empresários do setor turístico, e reconheceu a existência de relação de consumo com a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há relação de consumo entre as partes que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova; (iii) é juridicamente possível impor à agravante o ônus de produzir prova de fato negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes não se amolda à definição legal de relação de consumo, inexistindo aquisição de produtos ou serviços da agravante pelos agravados.
4. Os agravados são empresários e não demonstraram hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional, o que afasta o fundamento da inversão com base no CDC.
5. A ausência de relação de consumo afasta a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, bem como da teoria do consumidor por equiparação.
6. A decisão recorrida impõe à agravante a produção de prova negativa, o que é inadmissível por configurar “prova diabólica”, vedada pela jurisprudência do STJ.
7. A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC exige fundamentação adequada e não se aplica quando ausente a hipossuficiência da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige relação de consumo e demonstração de hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor. 2. Não cabe a imposição de produção de prova negativa à parte, por configurar exigência de prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.951.690, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 29/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.793.822, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 11/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016662-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU INFORMATIVA. PROVA DIABÓLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, sob alegação de hipossuficiência técnica dos autores, empresários do setor turístico, e reconheceu a existência de relação de consumo com a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há relação de consumo entre as partes que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova; (iii) é juridicamente possível impor à agravante o ônus de produzir prova de fato negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes não se amolda à definição legal de relação de consumo, inexistindo aquisição de produtos ou serviços da agravante pelos agravados.
4. Os agravados são empresários e não demonstraram hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional, o que afasta o fundamento da inversão com base no CDC.
5. A ausência de relação de consumo afasta a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, bem como da teoria do consumidor por equiparação.
6. A decisão recorrida impõe à agravante a produção de prova negativa, o que é inadmissível por configurar “prova diabólica”, vedada pela jurisprudência do STJ.
7. A distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC exige fundamentação adequada e não se aplica quando ausente a hipossuficiência da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige relação de consumo e demonstração de hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor. 2. Não cabe a imposição de produção de prova negativa à parte, por configurar exigência de prova diabólica, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.951.690, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 29/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.793.822, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 11/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016662-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADOS: RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA e OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por RESTAURANTE E POUSADA AUTO DE SANTANA LTDA, DANIELA DE PAULA CORREIA e FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

A decisão recorrida deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento da presença de relação de consumo e da hipossuficiência técnica dos autores, além de rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) Inexistência de relação de consumo entre as partes, pois os agravados não adquiriram produtos ou serviços da SAMARCO; (ii) Inaplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC, dado o não preenchimento dos requisitos legais para inversão do ônus da prova; e (iii) Configuração de “prova diabólica”, uma vez que se pretende exigir da agravante a produção de prova negativa, em afronta ao art. 373, I, do CPC. Com base nestes fundamentos postula, ao final, a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova deferida pelo juízo a quo, sob o fundamento de se tratar de relação de consumo e hipossuficiência técnica dos agravados.

O art. 6º, VIII, do CDC estabelece:

"Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência."

Como se pode colher da decisão objurgada, houve claramente inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, sem que houvesse relação de consumo direta entre a agravante e os agravados os quais, inclusive, são empresários, titulares de empreendimento turístico, dotados de plena capacidade técnica e jurídica para manejar sua defesa, não se revelando hipossuficientes a ponto de ensejar tal medida excepcional.

Não se verifica, no caso concreto, a presença de qualquer relação de consumo entre as partes. Os agravados não adquiriram produtos ou serviços da SAMARCO, tampouco esta atua como fornecedora na relação que se instaurou, derivada de obrigações pactuadas no âmbito do programa PG-19, promovido pela Fundação Renova.

Igualmente, a aplicação do art. 17 do CDC – que trata do consumidor por equiparação – demanda a ocorrência de um acidente de consumo relacionado à cadeia de fornecimento. No caso em tela, os danos alegados resultam de inadimplemento contratual, e não de defeito ou falha na prestação de serviços ou fornecimento de produtos.

Não havendo a caracterização de relação de consumo, afasta-se a aplicação do microssistema consumerista e, por consequência, a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Nem mesmo quando verificada relação de consumo entre as partes, o que sequer se observa no presente caso, a inversão do ônus da prova é automática:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO SEGURADO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1.
O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito
. 2. Rever as conclusões quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (
STJ; AREsp 2.951.690; Proc. 2025/0197120-0; RN; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 29/08/2025
) (destaquei)

Além disso, a decisão ora impugnada impõe à Agravante o ônus de produzir prova de fato negativo, o que, como se sabe, é juridicamente inaceitável, por configurar verdadeira “
prova diabólica
”, em manifesta afronta à distribuição lógica do encargo probatório. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.
4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 1.793.822; Proc. 2020/0308192-2; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 08/06/2021; DJE 11/06/2021) (destaquei)

Quanto ao art. 373, §1º, do CPC, embora autorize a distribuição dinâmica do ônus da prova, o mesmo exige fundamentação adequada e análise das condições das partes. No caso, não há demonstração de que os agravados são hipossuficientes em sentido técnico ou informacional que justifique a redistribuição da carga probatória.

Ademais, como já salientado, o deferimento da inversão impõe à agravante o dever de produzir prova de fato negativo, o que é vedado pela jurisprudência do STJ, por configurar exigência de "prova diabólica".

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar